Tribunal: TJES
Processo: 0022535-71.2008.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022535-71.2008.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANTONIO ROCHA

APELADO: ITAU SEGUROS S/A

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por Antônio Rocha contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade da justiça formulado na apelação cível, determinando o recolhimento do preparo recursal no prazo de cinco dias, sob pena de deserção. O agravante sustentou que a gratuidade teria sido tacitamente deferida no primeiro grau, pois apresentou declaração de pobreza e não houve indeferimento. Pretendeu, assim, a concessão do benefício em sede recursal, sem apresentar documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o recorrente comprovou suficientemente sua alegada hipossuficiência econômica para fins de concessão da gratuidade da justiça em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A presunção de veracidade da declaração de insuficiência financeira prevista no art. 99, § 3º, do CPC/15 é relativa e pode ser afastada diante de elementos que evidenciem capacidade econômica do requerente.

4. O agravante foi intimado, em duas oportunidades, a apresentar documentos que comprovassem sua hipossuficiência, mas manteve-se omisso, não atendendo ao comando judicial.

5. Na origem, o autor optou por recolher as custas iniciais após indeferimento da petição inicial, demonstrando capacidade de arcar com as despesas processuais.

6. Em grau recursal, novamente deixou de comprovar alteração superveniente de sua situação financeira que justificasse a concessão do benefício, inviabilizando a aplicação da benesse legal.

7.
A atuação por advogados particulares em comarca assistida pela Defensoria Pública reforça a incompatibilidade com a alegada condição de hipossuficiência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada diante da ausência de comprovação da incapacidade financeira ou da existência de elementos que revelem a aptidão econômica do requerente. A omissão do recorrente em atender determinação judicial para apresentar documentos comprobatórios inviabiliza a concessão da gratuidade da justiça. O recolhimento voluntário de custas ao longo do processo evidencia capacidade financeira incompatível com a concessão do benefício.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 5º, 6º, 98 e 99.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1722201/SP, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 26.3.2021; STJ, AgInt no AREsp 1395383/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 8.4.2019; TJES, Apelação Cível n.º 5000046-62.2022.8.08.0056, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 22.05.2025; TJES, Agravo de Instrumento n.º 5003165-39.2021.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 28.09.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, trata-se de recurso de Agravo Interno na Apelação Cível interposto por
ANTONIO ROCHA
contra decisão interlocutória de ID 10101120, que indeferiu o pedido de concessão da Gratuidade da Justiça pretendida pelo recorrente e determinou o recolhimento do preparo recursal no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção.

Em suas razões recursais (ID 11281565), o agravante alega que, embora não tenha recolhido o preparo da apelação nem acostado novos documentos de hipossuficiência no momento da interposição do recurso, a justiça gratuita deveria ser considerada tacitamente deferida. Isso porque, na origem, a declaração de pobreza foi apresentada e o pedido não foi expressamente indeferido pelo magistrado de primeiro grau.

Com base nessas premissas, pugna pela reforma da decisão, a fim de que seja dado provimento ao recurso, reconhecendo-se o direito do recorrente à benesse da justiça gratuita.

Contrarrazões no ID 12425192, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem
. O presente recurso foi interposto apenas para fins de análise da concessão do benefício da Gratuidade da Justiça.

Como cediço, a
gratuidade da justiça
deve ser concedida a quem, realmente, comprove que não pode suportar as despesas processuais sem prejuízo da sua subsistência, sob pena de desnaturação do próprio instituto, pois destinado aos economicamente hipossuficientes (Art. 98, do CPC/15).

Sabe-se que a declaração de hipossuficiência possui presunção de veracidade relativa, na forma do § 3º Art. 99, do CPC/15, cedendo espaço à prova em sentido contrário, conforme prescrito no § 2º do supracitado artigo do mesmo diploma processual. Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...] 1.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa física, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente.
[...]. (AgInt no AREsp 1722201/SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, DJe 26.3.2021) (grifou-se)

[...] 1.
De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. 2. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado”
. (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Min. Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1ª Região), Quarta Turma, DJe 18/12/2008). [...] (AgInt no AREsp 1395383/SP, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, DJe: 8.4.2019) (grifou-se)

Na hipótese, o agravante ajuizou ação de cobrança contra o ITAU SEGUROS S/A, pleiteando, inicialmente, a gratuidade da justiça. O magistrado de primeiro grau solicitou a apresentação de documentos comprobatórios da hipossuficiência (fl. 43).
Contudo, a parte recorrente optou por não apresentar tais documentos e, em vez disso, requereu a disponibilização das guias para recolhimento das custas iniciais (fl. 48)
.

Diante da ausência de elementos para comprovar o direito à gratuidade, o juiz singular entendeu por
indeferir
a petição inicial (fl. 49).

O recorrente, então, interpôs recurso de apelação cível, reiterando o pedido de assistência judiciária gratuita e buscando a reforma da sentença que indeferiu a inicial. No entanto, efetuou o recolhimento do preparo recursal à época (fl. 76).

Subsequentemente, o recurso de apelação foi provido pela Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, que anulou a sentença e determinou o retorno dos autos à origem para o regular processamento da demanda,
após o recolhimento das custas iniciais
(fls. 80/83).

Com o retorno do feito ao primeiro grau de jurisdição,
o autor, ora agravante, efetuou o pagamento das custas iniciais no valor de R$ 1.039,75
, conforme comprovante de pagamento disponibilizado às fls. 111/112 dos autos digitalizados (ID 4529045).

Assim, diversamente do alegado pelo recorrente,
não houve deferimento tácito da gratuidade da justiça no primeiro grau de jurisdição
. Na verdade, ainda no início da tramitação do processo, ao ser instado a apresentar documentos para corroborar seu pleito de justiça gratuita,
o demandante preferiu solicitar a guia de custas para efetivar o pagamento, demonstrando, desde então, capacidade financeira para arcar com as despesas processuais e a incompatibilidade com o pedido de gratuidade
.

Ademais, após a regular instrução processual na origem, sobreveio sentença que analisou o mérito da causa e julgou parcialmente procedente o pleito autoral, condenando
o
requerido/agravado ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de indenização securitária, e julgou improcedente o pedido de danos morais. Essa decisão ensejou novo recurso de apelação por parte do recorrente, com nova formulação de pedido de gratuidade da justiça.

Nesse contexto, o
agravante
foi novamente oportunizado, por meio do despacho de ID 6777290, a apresentar documentos que pudessem demonstrar sua situação financeira ou eventual alteração de sua condição econômica que justificasse o deferimento da gratuidade em sede recursal, porém permaneceu inerte
e não
atendeu
ao comando judicial.

O não atendimento ao despacho que determinou a juntada de documentos essenciais para a análise da possibilidade de pagamento do preparo recursal, em nítida inobservância dos princípios processuais da boa-fé e da cooperação (arts. 5º e 6º do CPC), inviabiliza a concessão do benefício.

Ressalta-se que nas duas ocasiões em que o ora agravante foi instado a comprovar sua real situação financeira, manteve-se omisso, não acostando qualquer documento para corroborar seu pedido,
pelo
contrário
, no primeiro grau de jurisdição, optou por efetivar o pagamento das custas iniciais, o que reforça a percepção de que possui condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento. A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. OMISSÃO NA COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado na apelação, determinando o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. Os agravantes alegam dificuldades financeiras, múltiplas demandas judiciais e o pedido de parcelamento das custas em razão de suposta insuficiência de recursos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se os agravantes comprovaram de forma suficiente a sua alegada hipossuficiência econômica para fins de concessão da gratuidade da justiça em grau recursal. III. RAZÕES DE DECIDIR
A presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos prevista no art. 98, §3º, do CPC é relativa e pode ser afastada diante de elementos dos autos que evidenciem capacidade financeira. Os agravantes não apresentaram documentação contemporânea capaz de comprovar a alegada precariedade financeira, como extratos bancários, comprovantes de despesas mensais ou informações patrimoniais.
O valor da execução discutida — R$319.147,64 — e a atividade rural exercida pelos agravantes indicam, em princípio, capacidade financeira para o recolhimento das custas, sendo legítima a exigência do preparo recursal.
A reiterada omissão dos recorrentes em demonstrar sua real condição financeira ao longo do processo reforça a ausência de fundamentos para a concessão do benefício pleiteado
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. (TJES - 3ª Câmara Cível - APELAÇÃO CÍVEL n.º 5000046-62.2022.8.08.0056 - Relator: Des. Fernando Estevam Bravin Ruy - Julgado em: 22/05/2025)

Cumpre mencionar, ainda, que o Agravante litiga assistido por advogados particulares em comarca provida pela Defensoria Pública Estadual, o que, considerado em conjunto com as demais peculiaridades fáticas citadas, também contradiz a alegação de impossibilidade de arcar com os valores das custas processuais (TJES - 2ª Câmara Cível –
Agravo de Instrumento
n.º 5003165-39.2021.8.08.0000 - Relator: Des. Fernando Estevam Bravin Ruy - Julgado em: 28/09/2021).

Nestes termos, não se verifica nas razões expostas pelo Recorrente qualquer motivo plausível que justifique a alteração do entendimento outrora firmado.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a decisão que indeferiu a gratuidade da justiça ao Agravante.

A prevalecer o desfecho que ora se anuncia, fica desde já determinado ao
recorrente
o recolhimento do preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias a partir da intimação, sob pena de não conhecimento do recurso de apelação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.